Tribunal: TJBA
Processo: 8082198-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082198-37.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JEANE CONCEICAO SANTOS e outros (2) Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEI Nº 6.858/1980. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIA HABILITADA. COMPANHEIRA PENSIONISTA. EXCLUSÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA DOS FILHOS. REEMBOLSO DE DESPESAS FUNERÁRIAS. CRÉDITO PRIVILEGIADO DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE DE SATISFAÇÃO PELA VIA SUMÁRIA DO ALVARÁ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC c/c o art. 1º da Lei nº 6.858/1980, em sede de procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial. Os apelantes, filhos do falecido, requerem a reforma da sentença para que seja autorizado o levantamento de valores residuais de natureza salarial junto ao Município de Salvador, sob a justificativa de reembolso de despesas funerárias por eles custeadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se os apelantes, na qualidade de filhos do falecido, possuem legitimidade ativa para pleitear o levantamento de valores residuais salariais e bancários pela via sumária do alvará judicial, diante da existência comprovada de dependente previdenciária habilitada perante o sistema previdenciário municipal (companheira pensionista), bem como se a alegação de reembolso de despesas funerárias prefere à ordem de destinação excludente da Lei nº 6.858/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR A ordem de preferência para o levantamento de valores previstos na Lei nº 6.858/1980 é rígida e excludente, conferindo prioridade absoluta aos dependentes habilitados perante o órgão previdenciário em detrimento dos sucessores civis. Comprovada pela Diretoria de Previdência do Município de Salvador a existência de dependente habilitada (ID 105349899, fls. 4), opera-se a exclusão da legitimidade dos filhos para o levantamento das verbas de natureza salarial e previdenciária não recebidas em vida pelo titular. As despesas funerárias, embora constituam encargos da herança e crédito privilegiado nos termos dos artigos 965, inciso I, e 1.998 do Código Civil, devem ser deduzidas do monte partilhável em sede de inventário ou demandadas em via própria em face do espólio ou dos beneficiários, não sendo cabível sua satisfação sumária mediante a apropriação de verbas de natureza estritamente alimentar destinadas por lei especial de forma exclusiva à dependente previdenciária. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.858/1980, art. 1º; Código Civil, arts. 965, I, 1.997, 1.998 e 884; Código de Processo Civil, art. 485, VI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8082198-37.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes JEANE CONCEICAO SANTOS e JONAS CONCEIÇÃO SANTOS e como apelado PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .